Tribunal: TJSP
Processo: 1006775-73.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Usucapião extraordinária – Alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel por aproximadamente 20 (vinte) anos – Sentença de improcedência – Inconformismo – Descabimento – Ausência de demonstração do exercício da posse mansa e pacífica sobre o imóvel pelo tempo a que alude o artigo 1.238, do CC – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível 1006775-73.2015.8.26.0071 Bauru Voto n.o 40.989
ni
Registro: 2020.0000964990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006775-73.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes EVALDO
PEREIRA DA SILVA e ROSANGELA FELIX SILVA, é apelado CRISTIANE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível 1006775-73.2015.8.26.0071 Bauru Voto n.o 40.989
ni
Voto n.o 40.989
Apelação Cível 1006775-73.2015.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelantes: Evaldo Ferreira da Silva e Rosângela Felix Silva
Apelada: Cristiane Indústria e Comércio Ltda.
Juiz prolator: João Thomaz Diaz Parra
Usucapião extraordinária
Alegação de posse mansa,
pacífica e ininterrupta sobre o imóvel por aproximadamente
20 (vinte) anos
Sentença de improcedência

Inconformismo

Descabimento

Ausência
de
demonstração do exercício da posse mansa e pacífica sobre
o imóvel pelo tempo a que alude o artigo 1.238, do CC
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 254/261, cujo
relatório se adota, julgou improcedentes o pedido principal e contraposto
da ação de usucapião extraordinária movida por Evaldo Ferreira da
Silva e Rosângela Felix Silva em face de Cristiane Indústria e
Comércio Ltda., condenando os autores ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00
(dois mil reais), observada a gratuidade processual.
Inconformados, apelam os autores a fls.
270/275, aduzindo que há comprovação nos autos de que fixaram
residência habitual no local há mais de 10 (dez) anos, sem interrupção
nem oposição, aduzindo que o artigo 1.238 do Código Civil exclui
expressamente a necessidade de título ou boa-fé. Terminam por requerer
a procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível 1006775-73.2015.8.26.0071 Bauru Voto n.o 40.989
ni
Recurso tempestivo, isento de prepara e
respondido (fls. 281/285).
É o relatório.
Em juízo de admissibilidade, reconhecida
a tempestividade do apelo e isenção do preparo por serem os apelantes
beneficiários da gratuidade da justiça, recebo o recurso nos seus
regulares efeitos.
Consigne-se, desde já, que os autores,
fundam seu pleito na assertiva de que mantém posse mansa, pacífica,
pública, ininterrupta, sem oposição há mais de 20 (vinte) anos sobre o
lote de terreno descrito na inicial, nele tendo edificado um imóvel
residencial, quitando os tributos sobre aludido terreno, alegando fazer
jus à declaração do domínio do bem, com fundamento no artigo 1.238,
“caput” do Código Civil.
Narram que o imóvel pertencia à empresa
Cristiane Indústria e Comércio Ltda., conforme certidão de matrícula no
23.683 expedida pelo 2o Cartório de Registro de Imóveis de Bauru/SP.
Pois bem, cumpre destacar, que na
usucapião extraordinária a propriedade é adquirida, originariamente, em
decorrência da posse qualificada pelo decurso de 15 anos, nos termos do
artigo 1.238 do Código Civil, podendo ser reduzido para 10 (dez) anos,
se nele houve erigido construção (parágrafo único do artigo 1.238, CC).
Já os requisitos ou pressupostos legais
para a configuração da usucapião extraordinária cingem-se à posse,
pacífica, contínua, pública, com animus domini.
BENEDITO
SILVÉRIO
RIBEIRO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível 1006775-73.2015.8.26.0071 Bauru Voto n.o 40.989
ni
leciona que: “A posse é requisito basilar da usucapião extraordinária
e deverá ser ininterrupta e sem oposição. A primeira é aquela
contínua, não fazendo a lei distinção entre um termo e outro. A
segunda pode ser chamada aquela posse incontestada, que é
tranquila e conhecida como mansa e pacífica.” (Tratado de
Usucapião, 8a ed, 2012, Saraiva, p. 270/271).
No caso trazido à baila, todavia, o acervo
probatório colacionado aos autos não comprova de forma eficaz o
exercício da alegada posse pacífica com anumus domini sobre o imóvel,
pelo prazo determinado no artigo 1.238, parágrafo único do Código
Civil.
Isto porque os autores obtiveram a posse
sobre o terreno por meio de CONTRATO PARTICULAR DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, fato comprovado pela
titular de domínio do imóvel, a contestante CRISTIANE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO Ltda. (fls. 131/133).
Ademais, como bem ressaltou o digno
julgador de primeiro grau, “(...) os requerentes também nada mencionam
sobre as parcelas do preço contratual que pagaram ou deixaram de
pagar, estando a contestante já nominada a alegar e comprovar que, de
um total de 68 (sessenta e oito) prestações, vieram aqueles de adimplir
apenas 9 (nove).
Tal circunstância, naturalmente, é capaz
de tornar injusta a posse dos requerentes sobre o lote de terreno
usucapiendo, sabido que, "obtida a título precário, não induz, em regra,
ao reconhecimento de usucapião, independentemente do tempo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível 1006775-73.2015.8.26.0071 Bauru Voto n.o 40.989
ni
usufrui da coisa" (TJSP - AI no 2054192-24.2015.8.26.0000 - Campinas
- 6a Câmara de Direito Privado - Rel. Paulo Alcides - J. 18.09.2015).
Referido julgado, aliás, assim restou
ementado:
"TUTELA ANTECIPADA. IMISSÃO NA
POSSE. Liminar para imediata desocupação confirmada. Ainda que se
admita a aquisição anterior pela agravante, não há comprovação de
pagamento do preço do imóvel, o que torna injusta NA posse. Além
disso, tal circunstância (posse precária) não induz, em regra, ao
reconhecimento de usucapião. RECURSO DESPROVIDO".
Também há que se ressaltar que sequer há
comprovação do pagamento de tributos como IPTU sobre o imóvel pelo
período da alegada posse, o que traduz na possibilidade de que os
autores não tenham possuído o imóvel com ânimo de proprietário.
Sobre esse tema, bem lembrou o culto
magistrado sentenciante ao mencionar o voto do insigne Desembargador
MILTON DE CARVALHO, então com assento nesse QUARTA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, ao destacar que:
“É certo que a legislação vigente não
exige que o possuidor arque com o pagamento dos tributos que
recaem sobre o imóvel como condição à aquisição da
propriedade por usucapião. Todavia, porque a obrigação de
pagar o IPTU recai sobre o proprietário, a sua assunção integral
pelos requerentes indicaria que estes realmente agiam como se
fossem donos do imóvel e que, de outro lado, a titular do domínio
se mantinha inerte quanto à preservação do bem de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível 1006775-73.2015.8.26.0071 Bauru Voto n.o 40.989
ni
propriedade (TJSP - Ap. no 9000032-71.2011.8.26.0451, J.
14.05.2015)
Já a prova documental apresentada pelos
autores foi insuficiente para a comprovação do exercício de posse, com
animus domini, pelo prazo prescricional a que alude o artigo 1.238.
Desse modo, as considerações trazidas
pelos autores, ora apelantes nas razões de recurso, não são suficientes
para o reconhecimento do domínio pretendido, sendo, assim, de rigor a
mantença do decreto da improcedência da ação.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso, e majoro os honorários advocatícios para fixa-los em definitivo
em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo
85, parágrafo 11o, do CPC, observada a gratuidade processual.
FÁBIO QUADROS
Relator